Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDERSON DA SILVA BARBOSA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0716365-50.2022.8.07.0001 movida contra UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE e BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a tutela de urgência que visava o arresto de contas bancárias e bloqueio de imóveis da parte ré. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 35514275). Em decisão de ID 35591327, indeferi o pedido liminar. Em ID 37641239, o agravante informa a homologação de acordo nos autos sob referência. É o relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0716365-50.2022.8.07.0001), da 5a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 6/7/2022, nos termos seguintes (ID 130379061 dos autos sob referência): (...) Trata-se de Ação de CONHECIMENTO ajuizada por ANDERSON DA SILVA BARBOSA em face de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e FERNANDA REBECA SOUSA DE ANDRADE em que houve celebração de acordo com os requeridos (ID Num. 129773901). Por esta razão, as partes requereram a homologação daquele, bem como a extinção do processo. Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes (ID Num. 129773901) e, em conseqüência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso III, b, do CPC. Cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados (item 7). Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas, nos termos do artigo 90, parágrafo 3o do CPC. Houve renúncia ao prazo recursal (item 9). Certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Oficie-se ao Relator do AGI no 0715428-43.2022.8.07.0000, dando-lhe ciência da presente sentença. Publique-se. Intimem-se. WAGNER PESSOA VIEIRA Juiz de Direito (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora